Tribunal: STF
Processo: Rcl 83332
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carlos Habib Chater contra decisão do Juízo da 10ª Vara da Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, proferida nos autos da Petição Criminal nº 1055018-03.2023.4.01.3400, por alegada afronta à decisão proferida na Rcl nº 43.007.



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada, ao apreciar pleito de acesso ao material apreendido na Operação Spoofing, “proferiu decisão determinando à Polícia Federal que dê ao Requerente (e a outros interessados) acesso ao conteúdo da Operação Spoofing, mas fez a seguinte ressalva: ‘diante da dificuldade enfrentada pela autoridade policial em filtrar aquilo que interessa a cada um, bem como por não caber ao juiz a gestão da prova, caberá a cada requerente demonstrar ao perito da Polícia Federal o seu interesse, bem como informar os critérios de pesquisa que o respalde’.” 



    No ponto, argumenta que 



    “(...) a ressalva de acesso com base em critério de pesquisa informado pela parte, conforme constante do trecho acima, permite o acesso seletivo ao conteúdo das mensagens originadas da Operação Spoofing, ao alvedrio da Autoridade Policial, o que não se harmoniza com a determinação dessa Excelsa Corte Suprema, que garantiu acesso integral ao conteúdo.” 



    Prossegue, aduzindo que



    “a r. decisão reclamada se escora na suposta “dificuldade enfrentada pela autoridade policial em filtrar aquilo que interessa a cada um”. Contudo, a r. decisão emanada desse E. Supremo Tribunal Federal é inequívoca ao reconhecer ao Requerente o “acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400”, o que significa acesso pleno e desprovido de qualquer filtragem prévia. Assim, a r. decisão reclamada, proferida pelo v. Juízo de origem diverge de modo flagrante da determinação dessa Corte Suprema, configurando descumprimento direto de ordem judicial vinculante. 



    Ao impor restrições não previstas e criar condicionantes à execução da ordem judicial emanada desse Excelso Supremo Tribunal Federal, o v. Juízo de origem incorreu em flagrante abuso, retirando, na prática, a autoridade vinculante dessa Corte Suprema e vulnerando o princípio da hierarquia das decisões judiciais. 



    Não se pode olvidar que, em razão do conluio entre o Estado-Juiz (representado pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro) e os membros do Ministério Público Federal integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, as mensagens trocadas no Telegram, às quais o Requerente teve acesso garantido por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, eram cifradas e complexamente articuladas. O pleno exercício do direito de defesa pressupõe, portanto, o acesso à integralidade das mensagens apreendidas, de modo a possibilitar ao Requerente o exame do que lhe aproveita, e não o acesso pontual e pinçado, sujeito à filtragem subjetiva da autoridade policial. Não foi isso que decidiu esse Excelso Supremo Tribunal Federal, em favor do Requerente. 



    Além de suprimir a autoridade da decisão dessa Excelsa Corte Suprema, a r. decisão reclamada perpetua a ofensa às garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, asseguradas pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.”



    Ao final, requer 



    “a) A distribuição dessa Reclamação Constitucional por dependência à Petição n. 43007/DF, tendo como relator prevento o eminente Ministro Dias Toffoli; 



    b) A concessão da tutela liminar para: 



    b.1) suspender de imediato os efeitos da decisão reclamada, que limitou o acesso do Requerente às mensagens da Operação Spoofing, assegurando o acesso integral, irrestrito e sem qualquer filtragem a todas as mensagens apreendidas, constantes dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, em estrito cumprimento à decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal;



    b.2) determinar a suspensão da tramitação da Execução Penal n. 5084013-53.2014.4.04.7000/DF, envolvendo o Requerente, quanto aos efeitos patrimoniais da execução da multa penal, até que a sua defesa técnica tenha acesso pleno e irrestrito a todas as mensagens originadas da Operação Spoofing, como forma de restabelecimento às garantias individuais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; 



    b.3) determinar à autoridade judicial de origem que adote todas as providências técnicas e administrativas indispensáveis à efetivação imediata da ordem; 



    c) A expedição de ofício eletrônico para requisitar informações ao v. Juízo de origem, da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal; 



    d) A remessa dos autos à Procuradoria Geral da República, para parecer; 



    e) A procedência do pedido, para confirmar a medida liminar e: 



    e.1) cassar a r. decisão reclamada, diante de sua manifesta nulidade, por violação direta à autoridade de decisão dessa Excelsa Suprema Corte; 



    e.2) restabelecer a plena eficácia da decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, que garantiu ao Requerente o acesso integral às mensagens obtidas no âmbito da Operação Spoofing, determinado à autoridade policial que adote todas as providências técnicas e administrativas indispensáveis à efetivação imediata da ordem; 



    f) A condenação da autoridade reclamada em custas e despesas do processo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, rememoro, inicialmente, o conteúdo das decisões paradigma - Rcl nº 43.007 e a da Pet nº 12.655 (beneficiário o ora Requerente), que apresentam, respectivamente, as seguintes partes dispositivas:



    “Determino, ainda, que se conceda acesso à íntegra do material apreendido na “Operação Spoofing” a todos os investigados e réus processados com base em elementos de prova contaminados, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição, assegurando-se, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso.” (Grifei).



    “Em face do exposto e na linha das decisões anteriormente proferidas nos autos da Rcl 43007 e dos precedentes citados, determino ao juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal que assegure ao requerente, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso.” (Grifei)



    A decisão reclamada (eDoc. 4, fl. 8), no que interessa à questão posta nos autos, assim consignou:



    “(2) Quanto ao pedido de acesso integral ao conteúdo das mensagens, entendo que deve ser acolhido, nos termos a seguir, uma vez que, embora a relevância das mensagens esteja contida no HD de WALTER DELGATTI NETO, deve ser facultado às partes o acesso ao conteúdo extraído de todas as mídias apreendidas no âmbito da Operação Spoofing. 



    (2.1) Considerando o tamanho dos arquivos, concedo à Polícia Federal o prazo de até 15 dias (úteis) para iniciar o cumprimento dessa decisão, para fins de compartilhamento/transferência desses arquivos aos requerentes que desejarem o conteúdo integral. 



    (2.2) Antes, deverá a secretaria certificar se já foram encaminhadas todas as mídias correspondentes, não tendo sido, providenciar o encaminhamento em até 10 (dez) dias úteis, mediante certificação nos autos. 



    (2.3) Deverão as partes marcar previamente horário com a autoridade policial, para que, munidos de um HD externo, possam obter as mensagens obtidas no âmbito da Operação Spoofing, custodiadas pela Polícia Federal através do e-mail: e telefone: (61) 2024-8558. 



    (2.4) Nesse sentido, diante da dificuldade enfrentada pela autoridade policial em filtrar aquilo que interessa a cada um, bem como por não caber ao juiz a gestão da prova, caberá a cada requerente demonstrar ao perito da Polícia Federal o seu interesse, bem como informar os critérios de pesquisa que o respalde. 



    (3) Caberá a cada um dos requerentes e a seus advogados a responsabilidade de resguardar o sigilo do material. 



    (4) Intimem-se os requerentes.” (Grifei).



    No caso dos autos, requer-se o compartilhamento da integralidade do material arrecadado no âmbito da Operação Spoofing - eis que o Reclamante foi investigado e processado no âmbito da Operação Lava Jato - tal como já reconhecido em favor do reclamante na Pet 12.655 e, com efeitos erga omnes, na Rcl 43.007.



    Registro, por oportuno, que pedidos no mesmo sentido têm sido deferidos por esta Suprema Corte (v.g. Pet 14.190, DJe de 5/8/2025; Pet 13.758, DJe de 5/5/2025; Pet 13.300, DJe de 12/12/2024, todas de minha relatoria). Vide, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 45.762-AgR Segundo/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/9/21). (Grifos nossos).



    “Reclamação. Alegação de descumprimento de decisão desta Corte que concedeu habeas corpus de ofício. Pedido de declaração de suspeição de Procurador da República. Não conhecimento. Descumprimento de anterior decisão proferida pelo STF a partir da reutilização de fatos e fundamentos jurídicos já afastados em decisão anterior. Concessão de salvo-conduto para impedir novas prisões com base nos mesmos fatos e fundamentos. Acolhimento. Alegação de incompetência da autoridade coatora e da competência da Justiça Eleitoral. Questão amplamente demonstrada a partir dos elementos carreados aos autos. Concessão de habeas corpus de ofício. Art. 654, §2º, do CPP. Pedido de acesso a dados da operação Spoofing. Demonstração da relação de pertinência. Deferimento condicionado à autorização do Ministro Relator. 1. Não conhecimento de pedido de suspeição/impedimento de Procurador da República. 2. Reclamação julgada procedente para declarar a ilegalidade das prisões dos requerentes e conceder salvo-conduto para que não sejam presos com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos já refutados. 3. Concessão de habeas corpus de ofício, para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. 4. Deferimento do pedido de acesso às informações produzidas nos autos da Rcl. 43.007, desde que autorizado pelo Ministro Relator.” (Rcl nº 32.081/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/21). 



    Em face do exposto, e na linha das decisões anteriormente proferidas nos autos da Rcl 43007 e dos precedentes citados, julgo procedente a presente reclamação, para determinar ao juízo da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília/DF que assegure ao reclamante, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente